Tribunal: TJPA
Processo: 0812025-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812025-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812025-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO - SP199411-A

APELADO: KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION

Advogados do(a) APELADO: OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - PA173448-A, KRIKOR KAYSSERLIAN - SP26797

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra decisão anterior (ID 22028983), sob alegação de omissão quanto à análise de suposta falsidade de documentos apresentados pelo apelante e ao momento de sua juntada. A parte embargada apresentou manifestação contrária, defendendo a ausência dos vícios apontados e a manutenção do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, eliminar obscuridade ou contradição, ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da causa.

Os pontos alegados pela embargante, relativos à falsidade documental e ao momento de juntada dos documentos, foram devidamente enfrentados na decisão anterior, ainda que de forma implícita, não se configurando omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando utilizados com finalidade recursal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem que a decisão embargada padeça de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A pretensão de reexame do mérito não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 24044356), no qual requereu a modificação da decisão de ID 22028983.

Em resumo, a embargante alega que a decisão é omissa, arguindo que não foram analisadas as questões relevantes ao julgamento do feito, como a falsidade dos documentos apresentados pelo apelante, e o momento da juntada dos documentos essenciais à propositura da ação.

A parte embargada apresentou manifestação aos embargos em petição de ID 24455930. Em suma, rechaça os argumentos da embargante e pugna pela manutenção da decisão combatida.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025